Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-86.2021.8.11.0049
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-86.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGADO), GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - CPF: 042.128.071-90 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SKARLLAT FONSECA FERRO - CPF: 047.205.851-75 (ADVOGADO), VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 037.315.731-21 (ADVOGADO), WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - CPF: 043.272.771-00 (ADVOGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - CPF: 011.296.801-50 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - CPF: 647.739.301-87 (ADVOGADO), MEIRA MORAIS ADVOGADOS - CNPJ: 05.693.689/0001-09 (EMBARGANTE), INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - CPF: 647.739.301-87 (ADVOGADO), MEIRA MORAIS ADVOGADOS - CNPJ: 05.693.689/0001-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, REQUERENTE REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO RECÍPROCA. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu provimento à apelação reconhecendo a exequibilidade do título judicial referente a honorários sucumbenciais, com inversão automática da sucumbência e incidência da majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se há erro material e obscuridade quanto à identificação da parte apelante e à extensão da majoração dos honorários advocatícios;

(
ii
) se houve omissão do acórdão ao não enfrentar tese de ausência de julgamento definitivo no processo de origem, o que, segundo a embargante, inviabilizaria a inversão da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material na identificação da parte apelante na ação de conhecimento
.

4. Verificada obscuridade na redação do acórdão quanto à extensão da majoração dos honorários, sendo necessário aclarar que a majoração determinada pelo STJ incide apenas sobre os honorários da fase de conhecimento.

5. Inexistência de omissão no acórdão quanto à natureza da decisão no processo originário, que foi extinto sem resolução de mérito, com trânsito em julgado, não havendo determinação de retorno à origem.

6. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não encontra respaldo nos limites do art. 1.022 do CPC, tampouco há fundamento para atribuição de efeitos infringentes.

7. Para fins de prequestionamento, consignada a observância dos
arts
. 85, caput, e 489, §1º, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração opostos
pelo credor da verba sucumbencial
parcialmente acolhidos, para correção de erro material e aclaramento da redação, sem alteração do resultado do julgamento.

9. Embargos de declaração opostos
pelo autor da ação de conhecimento rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O erro material na identificação da parte apelante pode ser corrigido por embargos de declaração, desde que não implique alteração da conclusão do julgamento.

2. A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, determinada em instância superior, incide apenas sobre os honorários da fase de conhecimento, não se estendendo à impugnação ao cumprimento de sentença.

3. É incabível a reanálise do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuidam
-se de
embargos de declaração opostos por ambas as partes
,

Meira Morais Advogados
e
Agropecuária Santo Estevão S/A
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo escritório
Meira Morais Advogados
, reformando integralmente a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo a exequibilidade do título formado nos autos originários.

O acórdão embargado reconheceu que a reforma do julgamento anterior implicou inversão automática da sucumbência, mesmo que não houvesse menção expressa nesse sentido no decisum, e que os honorários arbitrados na origem
se tornaram
exigíveis em favor do apelante.

A decisão ainda destacou que a majoração dos honorários determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 85, §11, do CPC, integra o título executivo judicial e afasta a aplicação do art. 85, §18, do mesmo diploma.

Em suas razões, o escritório
Meira Morais Advogados
aponta a existência de erro material na identificação da parte apelante na ação de conhecimento, requerendo a correção do trecho que atribui indevidamente ao próprio escritório a titularidade da apelação interposta naquela fase processual.

Esclarece que o apelante, à época, era o Sr.
Marcos Borges de Araújo
, representado por aquele patrono. Ademais, sustenta obscuridade na redação do trecho que trata da inversão
dos
ônus sucumbenciais, em especial quanto à majoração determinada pelo STJ, a qual, segundo sustenta, incide apenas sobre os honorários da fase de conhecimento e não sobre aqueles fixados na impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo o ajuste redacional do julgado, sem modificação do resultado.

Por sua vez, a
Agropecuária Santo Estevão S/A
, em embargos autônomos, sustenta a existência de omissão relevante no acórdão embargado, ao argumento de que este não enfrentou tese central suscitada em contrarrazões, qual seja, a de que o processo originário não teria sido encerrado com o provimento do recurso de apelação, mas apenas teria
sido cassada a sentença, com retorno dos autos à origem para julgamento do pedido sucessivo.

Com base nisso, sustenta a inviabilidade da inversão automática da sucumbência, por ausência de julgamento definitivo da demanda principal, e pleiteia, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão para restabelecimento da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 85, caput, e 489, §1º, IV, do CPC.

A embargada
Meira Morais Advogados
apresentou contrarrazões aos embargos da
Agropecuária
, sustentando, em síntese, que não houve cassação da sentença com retorno para julgamento do pedido sucessivo, mas sim extinção do processo originário sem resolução de mérito, já acobertada pelo trânsito em julgado, o que legitima a inversão automática da sucumbência e afasta a omissão alegada.

Quanto aos embargos opostos por
Meira Morais
, a
Agropecuária Santo Estevão S/A
não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Câmara embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por
Meira Morais Advogados
, reformando integralmente a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, para reconhecer a exequibilidade do título judicial, com inversão automática da
sucumbência e integração da majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise das insurgências deve observar, com absoluto rigor, os estreitos limites cognitivos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringem o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando tal via à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados de forma suficiente pelo órgão julgador.

Partindo dessa premissa, cumpre registrar, desde logo, que o acórdão embargado atendeu plenamente ao dever constitucional de fundamentação, enfrentando de modo claro, coerente e concatenado todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma íntegra e inteligível, não se identificando lacuna decisória apta a comprometer a compreensão ou a validade do julgado.

É sob esse enfoque técnico que se passa ao exame individualizado das alegações deduzidas por cada embargante.

1.
Dos embargos de declaração opostos por
Meira Morais Advogados

O escritório embargante aponta a existência de erro material e de obscuridade, sem pretensão de modificação do resultado do julgamento, mas com o objetivo de aperfeiçoar a redação do acórdão.

1.1.
Erro material na identificação do apelante na ação de conhecimento

Assiste razão à embargante quanto à existência de erro material no trecho do voto que faz referência ao escritório
Meira Morais Advogados
como apelante na ação de conhecimento.

Como se
extrai dos autos, o recurso de apelação naquela fase processual foi interposto pelo Sr.
Marcos Borges de Araújo
, então réu na ação originária, representado por seus patronos, ora embargantes. A incorreta indicação da parte apelante não altera, em absoluto, a
ratio

decidendi

do acórdão, mas demanda correção para fins de precisão técnica e fidelidade histórica do julgado.

Cuida-se, portanto, de típico erro material, sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, impondo-se o ajuste redacional para consignar, de forma expressa, que a apelação foi interposta por Marcos Borges de Araújo, representado pelo escritório Meira Morais Advogados.

1.
2 –
Da alegada o
bscuridade quanto à extensão da majoração dos honorários pelo STJ

Sustenta, ainda, a embargante que a redação do dispositivo do acórdão pode ensejar interpretação equivocada no sentido de que a majoração de honorários determinada pelo STJ incidiria também sobre a verba fixada na impugnação ao cumprimento de sentença, quando, na realidade, tal majoração refere-se exclusivamente aos honorários arbitrados na fase de conhecimento.

A alegação merece acolhimento parcial, não porque o acórdão tenha incorrido em erro de conteúdo, mas porque a redação adotada pode gerar dúvida interpretativa, o que recomenda o aclaramento do texto, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da clareza das decisões judiciais.

Com efeito, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar o art. 85, §11, do CPC, condicionou expressamente a majoração à existência de prévia fixação de honorários pelas instâncias ordinárias, circunstância que se verifica apenas em relação à fase de conhecimento. Não há falar, portanto, em extensão automática dessa majoração aos honorários fixados posteriormente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, impõe-se o ajuste redacional do dispositivo para deixar claro que a majoração determinada pelo STJ incide exclusivamente sobre a verba honorária fixada na origem, afastando qualquer interpretação ampliativa indevida, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Diante disso, os embargos opostos por Meira Morais Advogados devem ser acolhidos parcialmente, apenas para correção de erro
material e aclaramento da redação, preservando-se integralmente a conclusão do acórdão.

2.
Dos embargos de declaração opostos por
Agropecuária Santo Estevão S/A

A Agropecuária Santo Estevão S/A sustenta a existência de omissão relevante, alegando que o acórdão embargado não teria enfrentado tese central das contrarrazões, consistente na suposta inexistência de encerramento definitivo do processo originário, o que inviabilizaria a inversão automática da sucumbência. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa à natureza da decisão proferida no processo de conhecimento, consignando que o julgamento proferido por esta Câmara extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, e que tal decisão transitou em julgado, não havendo determinação de retorno dos autos à origem para julgamento de pedido sucessivo.

A premissa fática sustentada pela embargante
,
no sentido de que teria havido mera cassação da sentença para novo julgamento
,
não encontra respaldo nos autos, conforme expressamente reconhecido no voto condutor do acórdão embargado, que destacou a extinção definitiva do processo originário.

A partir dessa moldura fática, corretamente assentada, o colegiado concluiu que a modificação do resultado do julgamento alterou a condição jurídica das partes, deslocando a sucumbência anteriormente atribuída à parte ora embargante, o que autoriza a inversão automática dos ônus sucumbenciais, independentemente de comando expresso.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas discordância da parte embargante com a conclusão adotada, o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.

Com relação à
pretensão de conferir efeitos modificativos ao julgado
, esta
revela, de forma inequívoca, intento de rediscussão do mérito da apelação, com reanálise de fundamentos já examinados e rejeitados pelo colegiado.

É firme a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do entendimento jurídico adotado, salvo quando a correção de vício formal conduza, de modo excepcional, a resultado diverso, hipótese que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento dos
arts
. 85, caput, e 489, §1º, IV, do CPC, registre-se que tais dispositivos já foram devidamente enfrentados, ainda que de forma implícita, pelo acórdão embargado.

De todo modo, para fins de esgotamento da instância e em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consigno que a decisão embargada não viola os dispositivos indicados, os quais foram observados na fundamentação adotada.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por
Meira Morais Advogados
, exclusivamente para corrigir erro material quanto à identificação do apelante na ação de conhecimento e para aclarar a redação do dispositivo no tocante à extensão da majoração dos honorários, sem modificação do resultado do julgamento.

REJEITO os embargos de declaração opostos por
Agropecuária Santo Estevão S/A
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, consignando-se, para fins de prequestionamento, a observância dos
arts
. 85, caput, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026